Tribunal: CARF
Processo: 15504.725680/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725680/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.227 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
AMELIA MARIA VILELA MOIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-82.546 da 11a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 91 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 23,051,00, conforme folha
06;
2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.480,66, conforme
folha 07.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 02/03, em que questiona o lançamento e esclarece que questionou judicialmente a
isenção do IR de seus rendimentos de aposentadoria, por motivo de doença grave. Que
não há rendimentos tributáveis em sua declaração e os valores glosados são irrelevantes
na apuração do ajuste.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725680/2011-35
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725680/2011-35

Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 38 e ss, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
42, decidiu pela manutenção integral da Notificação de Lançamento.
O Interessado foi cientificado e apresentou nova impugnação às fls. 48/53 ss, em que
contesta a análise realizada e afirma já possuir sentença em primeira instância
declarando que a autora faz jus à isenção e determinando que o Estado se abstenha de
efetuar descontos. Que junta Laudo Médico e comprovante de aposentadoria.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Pedido de Retificação e de Restituição
Em sua impugnação, a Interessada afirma que surgiu um fato novo e que a mesma é
portadora de doença grave, fazendo jus a restituição de Imposto de Renda. Entretanto, o
contribuinte não questiona o objeto da Notificação de Lançamento em julgamento, o
que transforma sua impugnação em um verdadeiro pedido de retificação da DIRPF.
Quanto a este pedido de retificação da declaração e ao pedido de restituição, deve ser
esclarecido que não cabe às Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) a
manifestação inicial em processos relativos à retificação de declarações de rendimentos
ou restituição de tributos, sendo, portanto, tal matéria estranha à lide. Desta forma,
considera-se este pedido fora da impugnação ao mérito da presente Notificação de
Lançamento.
Cabe às DRJ, apenas, julgar em primeira instância a impugnação sobre matéria
controversa ou manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações já
realizadas pelas competentes autoridades da Receita Federal, conforme previsto no art.
233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal (Portaria MF no 203, de 14
de maio de 2012), in verbis:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725680/2011-35

§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
Ressalte-se que poderá a DRF de origem analisar o pedido de retificação formulado na
impugnação e revisar de ofício o lançamento, segundo o seu prudente critério (art. 302,
inciso I do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal).
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, razão pela qual deve
ser mantido o Imposto Suplementar Apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2016, Recurso Voluntário, fl. 104, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos da recorrente são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pela contribuinte de portadora de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, por entender que a
impugnação apresentada constitui em verdade um pedido de retificação da DAA, matéria
estranha à lide, uma vez que o lançamento versou sobre deduções indevidas de despesas médicas
e instrução, e não sobre omissão de rendimentos. Já na visão da interessada, uma vez isentos os
rendimentos, as deduções seriam irrelevantes, e desta forma, em consequência, não haveria
sustentação para o lançamento.
É fato que cabe ao julgador administrativo avaliar e julgar a lide, não lhe sendo
típica a competência para processar pedidos de retificação de declaração, o que deve ser feito, se
for o caso, diretamente junto à Receita Federal, como bem aduz em seu voto o relator do acórdão
da instância de piso.
É também cediço que deve o julgador administrativo pautar-se pela busca da
verdade material, mormente em se tratando de contribuinte pessoa física, para o qual as questões
tributárias podem não ser tão corriqueiras, o que abre mais possibilidades para ocorrência de
lapsos e erros de fato no preenchimento de sua declaração de ajuste.
No caso em comento, é verdade que, uma vez comprovada a condição de portador
de moléstia grave relacionada na lei isentiva e sendo os recebimentos proventos de
aposentadoria, os rendimentos seriam isentos do IR e por tal seria irrelevante avaliar a
procedência das deduções da base de cálculo, uma vez que não haveria base de cálculo para dela
deduzir valores.
Assim sendo, ainda que, sob o aspecto estritamente processual, reste razão à
turma julgadora na DRJ ao concluir que os argumentos de defesa trazidos invocam matéria não
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725680/2011-35

diretamente ligada à lide, entendo que deve o julgador administrativo, diante de fato provado de
plano, corrigir de ofício a classificação de rendimentos declarados pelo contribuinte, se isso vier
de encontro à verdade e favorecer o recorrente.
Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).

Do Termo Circunstanciado emitido pela Delegacia da Receita Federal em revisão
do lançamento (fl. 38), tem-se que ficou pacificado tratarem-se os recebimentos de proventos de
aposentadoria, permanecendo não acatada a alegação de ser a contribuinte portadora de moléstia
grave.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte juntou aos autos o relatório
expedido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG,
autarquia estadual, fl. 37, atestando ter sido a contribuinte operada em 24/02/97 em razão de
doença isentiva nos termos da lei (CID C50 – neoplasia maligna). A interessada anexou ainda
cópia de sentença obtida em ação movida no Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais,
confirmada por acórdão do TRJ MG transitado em julgado em 28/02/2014 (fl. 107), tendo como
réu o Estado de Minas Gerais, na qual é reconhecido o direito da recorrente à isenção do IR
sobre seus proventos de aposentadoria em razão de ser portadora de doença grave relacionada na
Lei 7713/88, com redação dada pela Lei 11.052/2004.
Desta forma, havendo a recorrente comprovado nos autos fazer jus à isenção do
IR sobre seus proventos de aposentadoria por ser à época dos fatos fiscalizados portadora de
moléstia grave, deve ser afastado o crédito tributário lançado.
Cabe observar que a recorrente não requer a retificação no sentido de que seja
recalculado o imposto devido ou a restituir em sua DAA, e sim o cancelamento do lançamento,
ao que é dado provimento no presente julgamento.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.227 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725680/2011-35

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 129
DF CARF MF
Original